Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715466-26.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA EMBARGADO: CHARME PERFUMARIA LTDA - ME D E C I S Ã O SANTA CLARA MANUFATURA DE COSMÉTICOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do despacho de fls. 1/2 ID 16704910, que determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Sustenta que o despacho foi omisso quanto aos argumentos e documentos constantes do Agravo de Instrumento e requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Não há omissão no despacho tendo em vista que, em virtude da ausência de pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, as alegações expendidas no Agravo de Instrumento somente serão analisadas após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Isto posto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Após, intime-se a Agravada para responder ao Agravo de Instrumento. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator